Tribunal: TJBA
Processo: 8008505-59.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008505-59.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AVELINO PEREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, ALEX ALVES DA SILVA, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO, PREVENDO APENAS A REMUNERAÇÃO MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 1.013, §3º, I). CONTRATO ESCRITO, FIRMADO POR ADVOGADO. PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO APENAS PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL ESTABELECIDA NOS PROCESSOS QUESTIONADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA, SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO PATRONO QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §2º, DA LEI 8.906/1994. DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM AÇÃO ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008505-59.2020.8.05.0022
, em

que figura como apelante ESPÓLIO DE AVELINO PEREIRA DE SOUSA e, como apelado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso para reformar a sentença de extinção e, no mérito, negar provimento à Apelação, julgando improcedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator